Tribunal: TJMT
Processo: 1049489-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049489-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDINEIA GOMES DE SOUZA - CPF: 030.374.051-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA LUZINETE DE MIRANDA - CPF: 318.386.181-04 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR EQUITATIVO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO QUE DEVE TER COMO BASE OS PERCENTUAIS LEGAIS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O arbitramento dos honorários que fazem jus o causídico deve levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Se não houve condenação, deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários o proveito econômico obtido no julgado, que não se mostra irrisório ou ínfimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDINEIA GOMES DE SOUZA e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1049489-82.2020.8.11.0041, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., julgou procedente o pedido inicial para revisar a cláusula contratual abusiva e fixar os juros remuneratórios na ordem de 1,85% ao mês de forma capitalizada. No mais, determinou a permanência do pacto como avençado entre as partes e condenou o embargado/recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, de Id. 72917486, as recorrentes almejam a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam arbitrados nos percentuais legais estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 72917956, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurgem-se as apelantes contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução para fixar os juros remuneratórios na ordem de 1,85% ao mês de forma capitalizada e condenar o embargado/recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões do recurso, aduz que a fixação dos honorários advocatícios não obedeceu aos percentuais legais indicados no § 2o do art. 85 do CPC.

Com razão.

Tem-se que a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme preceitua o art. 133 da CF/88.

Convém consignar que a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial nos autos de origem e prestou a devida defesa às apelantes, uma vez que analisou o referido contrato de maneira detida, utilizou-se de seus recursos estruturais próprios, inclusive solicitando parecer contábil à Contadoria vinculada àquele órgão. Além disso, despendeu substancial tempo e energia de seus agentes em prol da adequada análise e apresentação dos Embargos à Execução de maneira autônoma e apartada, apontando a manifesta abusividade existente nas cláusulas contratuais, o que culminou, sobretudo, na diferença dos valores a serem executados na ação principal.

Assim, o arbitramento dos honorários os quais faz jus deve levar em conta a dignidade e o
munus

publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O § 6o do mesmo disposto ainda prevê que
“Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
.

No caso dos autos, a matéria em discussão é relativamente simples. Não houve condenação, porém, é possível mensurar o proveito econômico obtido no julgado e este deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários, que não se mostra irrisório ou ínfimo.

A propósito:

“SEGURO DE CARGA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EXEGESE DO ART. 85, § 2.o, do NCPC. Se não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor do proveito econômico ou no valor da causa, desde que não se mostre muito baixo, nos termos do 85, §§ 2.o e 8.o, do NCPC. Recurso provido.”
(TJ-SP 10262986320168260224 SP 1026298-63.2016.8.26.0224, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 02/07/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2018).

Em conclusão, respeitados os critérios insculpidos na norma processual citada, tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista a diligente análise e garantia da ampla defesa e do contraditório por meio da atividade do curador especial.

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021